Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Vistos etc. A par da inércia dos agravantes após serem instados a dizerem se persiste seu interesse no exame do vertente agravo[1], sobeja a subsistência do agravo de instrumento no 0741637-49.2022.8.07.0000, ainda em trânsito, cujas partes, pedido e causa de pedir são idênticos aos do vertente recurso, porquanto veiculada em ambos a pretensão de manutenção da agravante Maria do Carmo Pereira de Azevedo no encargo de inventariante no processo de inventário dos bens deixados por José Hygino de Azevedo, conquanto aviado aquele agravo em face de decisão preteritamente prolatada no curso do inventário. Sob essa realidade, ressoa que, conquanto ainda não resolvido com definitividade o agravo primeiramente aviado, subsiste situação de repetição de recurso em face de provimento de mesmo conteúdo e efeito, tangenciando o orincípio da unicidade ou da unirecorribiliade, que orienta que somente é cabível um único recurso em face da mesma decisão. Essa apreensão é corroborada pela nuança de que ambos os recursos têm o mesmo desiderato, conduzindo à certeza de que houvera repetição de recursos. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 45859185.